Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-15.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Cabe à defesa do embargante comprovar a ocorrência do alegado erro de tipo, a fim de afastar a condenação quanto ao crime previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/1990, o que não ocorreu na hipótese.
2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.